Tribunal: TJES
Processo: 5020729-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020729-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVA DE OLIVEIRA MOREIRA registrado(a) civilmente como EVA DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ATO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eva de Oliveira Moreira contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, movida em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), visando ao restabelecimento de pensão por morte decorrente da união estável reconhecida judicialmente com servidor falecido. A sentença cancelou o benefício sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável e da inoponibilidade da coisa julgada ao ente previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é oponível ao IPAJM a sentença transitada em julgado que reconheceu união estável post mortem entre a autora e o servidor falecido; (ii) estabelecer se a dependência econômica da companheira é presumida à luz da Lei Complementar Estadual nº 282/2004; (iii) determinar se o ato administrativo de cancelamento da pensão por morte, com base em denúncia anônima e sem desconstituição judicial da sentença, é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença judicial transitada em julgado que reconhece união estável tem eficácia declaratória e produz efeitos erga omnes quanto ao estado de família, sendo oponível à autarquia previdenciária, ainda que esta não tenha figurado no polo passivo da ação.

A presunção de dependência econômica do convivente está expressamente prevista no art. 5º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, sendo desnecessária prova adicional quando há sentença judicial que reconhece a união estável.

O ato administrativo de cancelamento do benefício previdenciário, com base em denúncia anônima e sem desconstituição da sentença judicial por via própria, afronta a coisa julgada material, em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a autarquia previdenciária tem o ônus de demonstrar a inexistência da união estável quando já há sentença judicial reconhecendo-a, o que não ocorreu na hipótese.

A atuação administrativa que ignora decisão judicial definitiva e priva a parte de verba alimentar essencial caracteriza abuso de poder e gera dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional à extensão do dano e ao período de privação indevida do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença judicial que reconhece união estável post mortem produz efeitos erga omnes quanto ao estado de família e é oponível à autarquia previdenciária.

A dependência econômica do convivente é presumida nos termos do art. 5º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, não sendo exigível prova adicional após o reconhecimento judicial da união estável.

O cancelamento de pensão por morte por ato administrativo baseado em denúncia anônima e sem desconstituição da sentença judicial configura violação à coisa julgada material.

A supressão indevida de benefício alimentar essencial, fundada em ato administrativo ilegal, enseja indenização por danos morais, presumidos pelo próprio caráter ilícito da conduta estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, I e §1º; CPC/2015, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2034649/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.04.2022; TJES, Apelação 048160227830, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 28.08.2018; TJ-PR, Apelação 0004012-87.2024.8.16.0004, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 19.07.2024; TJ-DF, Apelação 0707111-65.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de

Recurso de Apelação interposto por
EVA DE OLIVEIRA MOREIRA
contra a sentença
ID 10323769,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c ressarcimento por danos materiais c/c indenização por danos morais, movida em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
.
Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a ora apelante alega em suas razões ID 10323772, em síntese, que
(a)
a decisão judicial transitada em julgado (Processo nº 0004054-62.2009.8.19.0010), ratificada pela improcedência da Ação Anulatória, deve prevalecer sobre o ato administrativo do IPAJM;
(b)

h
á violação flagrante à coisa julgada, sendo a investigação administrativa do IPAJM uma via inadequada para desconstituir uma sentença judicial;

(c)
o IPAJM participou, efetivamente, da Ação de Reconhecimento de União Estável, tendo sido citado e oferecido contestação naquela época (refutando o fundamento da inoponibilidade da coisa julgada);
(d)
o conjunto probatório nos autos atuais é contundente, com três das quatro testemunhas (incluindo uma arrolada pelo próprio apelado) confirmando a união estável, somadas à presunção de dependência econômica prevista na Lei Complementar Estadual nº 282/04;
(e)
o processo administrativo de cancelamento foi pautado em denúncia anônima e conflitos familiares, sem provas de fraude, sendo as acusações sobre o filho Jorge Ricardo infundadas.

Com base em tais fundamentos, pede
a
reforma
da sentença
.

Contrarrazões
em ID
10323774
,
com arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal

e, no mérito, requereu o
desprovimento do apelo.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões.

Em sede de contrarrazões, o IPAJM arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não impugnou especificamente todos os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses sem demonstrar o desacerto da decisão.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar, de maneira específica e fundamentada, as razões de decidir que levaram à conclusão desfavorável.

Analisando as razões recursais apresentadas pela apelante (ID 10323772) e sua manifestação subsequente sobre a preliminar (ID 15528128), constata-se que houve esforço em rebater os pilares essenciais da sentença.

A Apelante dedicou-se a contrapor o entendimento do juízo
a quo
sobre a inoponibilidade da coisa julgada ao IPAJM e a primazia da presunção de legitimidade do ato administrativo frente a sentença judicial.

Os argumentos recursais, embora não tenham tido o condão de reformar o julgado, foram suficientes para cumprir a exigência do artigo 1.010 do CPC/15.

Nesta senda, havendo fundamentação suficiente que articula os motivos do inconformismo e busca demonstrar o erro
in judicando
na aplicação do direito, o recurso cumpre seu pressuposto de admissibilidade, devendo a preliminar de ausência de dialeticidade ser rejeitada, e o mérito recursal ser analisado em sua inteireza.

Ademais, é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(E
Dc
l no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
o

recorrid
o
.

É como voto.

Superada a preliminar arguida, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, assim, conheço do apelo interposto, passando a analisar as suas razões.

Antes, porém, necessária uma breve contextualização da demanda.

O cerne da pretensão recursal reside na busca pelo restabelecimento da pensão por morte deixada pelo segurado Jorge Ataíde, servidor aposentado da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo, falecido em 17/11/2008, benefício que fo
i
cancelado administrativamente pelo IPAJM em 2016, sob a alegação de inexistência de comprovação da união estável.

A
a
pelante
fundamenta
sua qualidade de dependente na condição de companheira, com a qual sustentou união estável por um período superior a quinze anos, fato amplamente reconhecido por meio de sentença judicial transitada em julgado proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
(Processo nº 0004054-62.2009.8.19.0010, com trânsito em julgado em 10/05/2013, que tramitou perante
o Juízo da 1ª Vara de
Bom Jesus do Itabapoana,
que
acumulava a jurisdição de família.

A narrativa fática demonstra uma intrincada disputa pelo benefício previdenciário, inicialmente concedido, de forma indevida, à Sra. Adir Fernandes, segunda ex-esposa do
de cujus
, com quem a convivência durou apenas três meses e estava separada de fato há dezesseis anos à época do óbito, o que motivou a denúncia do filho do segurado, Jorge Ricardo, e a subsequente cassação administrativa do benefício da ex-esposa, com a cobrança de um passivo que, em 2015, superava a quantia de um milhão de reais.

Após o reconhecimento judicial definitivo da união estável da
a
pelante, fato que permitiu a concessão do benefício a partir de 2013, o cenário se inverteu, desencadeando a propositura de
Querela Nullitatis
pela preterida Sra. Adir, em 2015, ação que igualmente foi julgada improcedente, ratificando a união estável da
a
pelante,
cuja sentença
também transitou em julgado.

Apesar de duas sentenças judiciais definitivas confirmando o direito da apelante, o benefício foi cancelado pelo IPAJM em junho de 2016, sob o argumento de recebimento uma
denúncia anônima
e de um
proce
dimento

sumário
que concluiu pela ausência de comprovação de união estável, desconsiderando, por completo, a preexistência e a eficácia da coisa julgada.

A sentença apelada, embora tenha reconhecido a complexidade fática e a existência de sentença de reconhecimento de união estável em favor da apelante, julgou improcedentes os pedidos considerando a prevalência da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de cancelamento; a suposta ausência de razoável início de prova material contemporânea aos fatos, e, decisivamente, na tese de inoponibilidade da coisa julgada ao IPAJM, entendendo que a autarquia não teria participado da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
de forma efetiva, tendo a referida sentença se baseado majoritariamente em prova testemunhal.

Pois bem. Feita essa breve contextualização, é possível delimitar que controvérsia de mérito gira em torno da validade e oponibilidade da sentença de reconhecimento de união estável para fins previdenciários e a presunção de dependência econômica dela decorrente, diante de um ato administrativo de cassação.

Nesse contexto, conforme o princípio universal do
tempus regit actum
, aplicam-se as regras vigentes na data do óbito do servidor, que ocorreu em 17/11/2008.

O benefício é regido pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que, em seu art. 5º, I, elenca o cônjuge ou convivente como dependente do segurado. A norma previdenciária, em seu §1º, estabelece, ainda, que a dependência econômica do convivente (companheiro) é presumida. Portanto, uma vez confirmada a condição de convivente da apelante, o direito ao benefício é consequência lógica e legal imediata, não sendo razoável exigir prova adicional de dependência econômica que a legislação expressamente presume.

O reconhecimento da convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituição de família restou inequivocamente demonstrado e reconhecido por meio de sentença judicial transitada em julgado (Processo nº 0004054-62.2009.8.19.0010).

A ação de reconhecimento de união estável
post mortem
tem como objetivo a declaração de um estado de fato preexistente, qual seja, a existência de uma entidade familiar. A sentença proferida em tal ação possui natureza declaratória e, embora seus efeitos patrimoniais se restrinjam, em regra, às partes do processo, a declaração do estado de convivente possui eficácia
erga omnes
, ou seja, é oponível a todos.

Não se trata de estender os limites subjetivos da coisa julgada a terceiro que não participou do processo, mas de reconhecer a força probatória de uma decisão judicial que, após o devido processo legal, formalizou a existência de uma relação fática com consequências jurídicas em diversas esferas, inclusive a previdenciária.

Assim, considerando o inegável valor probatório advindo do reconhecimento judicial da constituição familiar, competiria ao instituto de previdência refutar a existência da união, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
Com efeito, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a sentença exarada no juízo de família em casos de reconhecimento de união estável, sem a participação no polo passivo da entidade previdenciária, não possui eficácia probatória plena, estando sujeita ao contraditório. Entretanto,
cabe às entidades previdenciárias, rés em demandas como a presente, desconstituírem a citada decisão
, demonstrando a inexistência da união estável, o que não ocorreu na presente hipótese.
[...]”.
(STJ - AREsp: 2034649 RJ 2021/0377678-3, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Publicação: DJ 12/04/2022)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO INTERESSE DE AGIR EXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA MORTE PRESUMIDA AUSÊNCIA PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVIDENCIÁRIO - TERMO INICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A sentença que declara a união estável não vincula o ente previdenciário a qual não interveio nos autos para exercício do seu contraditório e ampla defesa. Entretanto,
a mera alegação abstrata de inexistência de vinculação e ausência de vínculo afetivo não são suficientes para elidir o ônus que lhe incumbe

[
...
].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160227830, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
ALEGADA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA DE FAMÍLIA. DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL JULGADA PROCEDENTE. PROVAS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
BENEFÍCIO DEVIDO. PENSÃO POR MORTE QUE DEVE SER CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00040128720248160004 Curitiba, Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 19/07/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024).

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IPREV E DF.
BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO.
[...]
Diante do reconhecimento judicial de que a autora e o servidor distrital falecido mantinham união estável à época do óbito, deve ser reconhecido o direito da companheira ao recebimento do benefício da pensão por morte a partir do falecimento do seu companheiro . 4. Diante dos depoimentos dos filhos mais velhos e demais testemunhas na ação de reconhecimento de união estável post mortem, confirma-se que inexistiu coabitação concomitante com o cônjuge, apesar da ausência de divórcio
[...].
(TJ-DF 0707111-65.2023 .8.07.0018 1839173, Relator.: Arquibaldo Carneiro Portela, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2024).

Ademais, o argumento do juízo
a quo
e do apelado de que a sentença de reconhecimento se baseou apenas em depoimentos testemunhais e que seria necessária a existência de razoável início de prova material busca aplicar, de forma inadequada, as exigências probatórias típicas do direito previdenciário federal comum (como em muitos casos de segurados do INSS), ignorando a natureza e a força de uma decisão irrecorrível de mérito do Juízo de Família.

Quando o Judiciário declara a união estável, essa declaração se torna um fato jurídico consolidado e insuperável no mundo material e legal, constituindo a mais robusta prova material da condição de convivente para todos os fins, inclusive previdenciários. Pretender que um ato administrativo, que examinou o tema de forma incidental e sumária, possa se sobrepor a essa decisão judicial final viola o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o qual garante a imutabilidade da coisa julgada.

Com efeito, a tentativa de desconstituir esse direito por meio de um procedimento sumário administrativo baseado em denúncia anônima – motivada por evidente conflito familiar e vingança da ex-esposa, que foi obrigada a devolver mais de um milhão de reais – representa um desvio de finalidade e uma atuação administrativa manifestamente ilegal, pois a discricionariedade do ente público esbarra na legalidade e, neste caso, na imutabilidade da decisão judicial.

Assim, uma vez comprovada a união estável por meio de sentença judicial, a dependência econômica da companheira é presumida, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente na data do óbito, que prevê o convivente como dependente do segurado, sendo presumida a sua dependência econômica (art. 5º, I e §1º).

Nesses termos, reconhecida a ilegalidade do ato administrativo de cancelamento da pensão por morte, impõe-se o restabelecimento imediato do benefício e a reparação integral dos prejuízos suportados pela apelante.

A pensão por morte, por sua natureza alimentar, é essencial para a manutenção da dignidade humana e a sobrevivência da apelante, que, ademais, tem responsabilidade pela custódia de sua filha portadora de necessidades especiais, de modo que a privação do benefício desde junho de 2016 até o presente momento configura dano material indubitável.

De outro lado, o dano moral na situação em exame não é apenas um reflexo da perda da capacidade econômica, mas decorre da própria conduta arbitrária e ilegal da autarquia. Submeter uma cidadã idosa, com responsabilidades familiares especiais, a uma prolongada batalha judicial, após ter obtido o reconhecimento do seu direito em duas sentenças judiciais transitadas em julgado, e ter visto seu benefício cancelado por ato administrativo precário e politicamente influenciado por conflitos familiares e denúncias anônimas, caracteriza severo abalo psicológico e ultraje à boa-fé e à dignidade.

O prolongamento injustificado da situação de privação de verba alimentar essencial, causada por um ato que ignorou a autoridade máxima do Poder Judiciário (a coisa julgada), configura o dano moral
in re ipsa
, ou seja, o prejuízo que se presume pela própria ilicitude da conduta estatal.

Destarte, para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se considerar a gravidade da ofensa, o tempo de privação do sustento essencial (junho de 2016 até o presente momento), e o caráter pedagógico e punitivo da medida. O valor pleiteado pela apelante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é modesto e se mostra plenamente razoável e proporcional para compensar o sofrimento imposto pela indevida cassação, devendo ser atendido.

Em face de todas as considerações fáticas e jurídicas expostas, resta patente a ilegalidade do ato administrativo praticado pelo IPAJM, que desconsiderou de forma indevida a coisa julgada material e o direito subjetivo da apelante à pensão por morte, cuja dependência econômica é presumida por lei após o reconhecimento da união estável em sede judicial. A reforma integral da sentença é medida imperativa para restabelecer a segurança jurídica e garantir a plena eficácia dos direitos fundamentais da apelante, notadamente o direito à previdência e à dignidade humana.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e condenar o IPAJM ao:

1) restabelecimento da pensão por morte em favor da apelante, EVA DE OLIVEIRA MOREIRA, na qualidade de companheira do segurado Jorge Ataíde;

2) paga
mento
dos valores retroativos da pensão por morte, a serem apurados em liquidação de sentença, devidos desde o cancelamento indevido, ocorrido em junho de 2016, até a data do efetivo restabelecimento, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e a partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC.

3) pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data deste acórdão, com incidência unicamente da taxa SELIC.

Considerando o provimento do presente apelo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autarquia apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor total da condenação, a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e condenar o IPAJM ao: 1) restabelecimento da pensão por morte em favor da apelante, EVA DE OLIVEIRA MOREIRA, na qualidade de companheira do segurado Jorge Ataíde; 2) pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a serem apurados em liquidação de sentença, devidos desde o cancelamento indevido, ocorrido em junho de 2016, até a data do efetivo restabelecimento, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento, e de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (observando o Tema 810 do STF) e a partir de 09/12/2021, incidência unicamente da taxa SELIC; 3) pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir da data deste acórdão, com incidência unicamente da taxa SELIC. Considerando o provimento do presente apelo, invertem-se os ônus sucumbenciais e condena-se a autarquia apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor total da condenação, a serem arbitrados após a liquidação do julgado.